Tribunal: TJDFT
Processo: 0003989-85.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM RELAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MAJORANTE DO USO DE ARMA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inobservância do procedimento descrito na norma legal invalida o ato e impede que ele seja usado para fundamentar eventual condenação. Todavia, no caso sob julgamento, não há que se falar em nulidade por ausência de formalidade quanto ao reconhecimento efetuado pela vítima, na Delegacia, uma vez que, no presente caso, a condenação do réu não foi fundamentada no reconhecimento da vítima em sede extrajudicial, mas em várias outras provas produzidas, notadamente os registros de sua presença no local do crime, nas fases preparatória e executória. Também não há que se falar em nulidade das filmagens obtidas no curso das investigações, que têm suficiente nitidez. A referida prova foi disponibilizada para as partes, sendo certo que a defesa poderia ter contestado a veracidade das imagens, mas se manteve inerte.
2. Mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação dos réus, não se vislumbrando qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Não há dúvida em relação à materialidade e à autoria do crime de roubo, o que impossibilita acolher o pedido de absolvição.
3. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação por participar de organização criminosa deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo. Em que pese ao depoimento da testemunha policial seja importante fonte de prova, ele deve ser corroborado, ainda que minimamente, por outros elementos de convicção autônomos e isentos que lhe possam ratificar e conferir verossimilhança, o que não ocorreu neste caso quanto ao crime do artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/13.
4. Deve ser reconhecida a incidência da majorante de arma de fogo quando a vítima narra ter visto o artefato ambas as vezes em que foi ouvida. As pequenas divergências em suas declarações, sobre ter visto o cabo ou o cano da arma, não são suficientes para afastar a conclusão da utilização da arma na prática do crime. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é despicienda a apreensão e perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do artigo 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização do roubo.
5. Não havendo indícios de que o aparelho celular foi obtido por meios ilícitos, faz-se necessária a restituição do bem ao proprietário.
6. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.
7. Recurso do réu Márcio conhecido e desprovido.
8. Recurso do réu Weslei conhecido e provido.